Tribunal: TJSP
Processo: 1003669-93.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PELA INTERNET ATRAVÉS DE SITE CONHECIDO – PRODUTO NÃO ENTREGUE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
I – Aquisição de produto através do site Mercado Pago.com. Mercadoria não entregue. Falha na prestação de serviços. Empresa que explora os serviços relacionados à mediação eletrônica de pagamentos,

Ementa:
APELAÇÃO – AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PELA INTERNET ATRAVÉS DE SITE CONHECIDO – PRODUTO NÃO ENTREGUE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
I – Aquisição de produto através do site Mercado Pago.com. Mercadoria não entregue. Falha na prestação de serviços. Empresa que explora os serviços relacionados à mediação eletrônica de pagamentos, que, em tese, oferece um sistema seguro ao vendedor e ao comprador;
II – Legitimidade passiva configurada porque o site responde pelo prejuízo causado ao consumidor que não recebeu o produto e nem o valor pago;
III – Dano moral configurado. O fato ultrapassou os limites do mero dissabor decorrente de singelo descumprimento de contrato. O recorrente sofreu frustração ao não receber os produtos e nem a devolução da quantia paga. Não bastasse, a apelada insistir que teria feito a devolução de valores ao demandante e alegar que os referidos créditos foram por ele utilizados na mesma data para aquisição de outros produtos. Assim, evidente a falha na prestação de serviços, ilícito que gerou dano moral. Considerando que a compra fora efetuada em 13.03.2019 e a entrega deveria ter ocorrido em 15.03.2019, ou seja, até a presente data nem o produto e nem a devolução do valor o demandante obteve. Logo, considerando o tempo de um ano e quase sete meses, portanto, aproximadamente dezenove meses, sem ter o autor uma solução por parte da ré, indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001008691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003669-
93.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante RODRIGO SALES
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado, que
dava provimento parcial ao recurso, e da 2a Juíza e do 3o Juiz, que davam provimento,
foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação
de dois outros componentes da Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo
o julgamento prosseguido, nos termos do § 1° do referido dispositivo legal, com o
seguinte resultado final : por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o
relator sorteado, que declarará voto. Redigirá o acórdão a 2a Juíza.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LÚCIA PIZZOTTI, vencedor, ANDRADE NETO (Presidente), vencido, ANDRADE
NETO (Presidente), LINO MACHADO, CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1003669-93.2019.8.26.0223
APELANTE: RODRIGO SALES
APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
COMARCA: GUARUJÁ
VOTO No 29767
EMENTA
APELAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PELA
INTERNET ATRAVÉS DE SITE CONHECIDO PRODUTO
NÃO ENTREGUE
FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
I Aquisição de produto através do site Mercado Pago.com.
Mercadoria não entregue. Falha na prestação de serviços.
Empresa que explora os serviços relacionados à mediação
eletrônica de pagamentos, que, em tese, oferece um sistema
seguro ao vendedor e ao comprador;
II Legitimidade passiva configurada porque o site responde
pelo prejuízo causado ao consumidor que não recebeu o
produto e nem o valor pago;
III Dano moral configurado. O fato ultrapassou os limites do
mero dissabor decorrente de singelo descumprimento de
contrato. O recorrente sofreu frustração ao não receber os
produtos e nem a devolução da quantia paga. Não bastasse, a
apelada insistir que teria feito a devolução de valores ao
demandante e alegar que os referidos créditos foram por ele
utilizados na mesma data para aquisição de outros produtos.
Assim, evidente a falha na prestação de serviços, ilícito que
gerou dano moral. Considerando que a compra fora efetuada
em 13.03.2019 e a entrega deveria ter ocorrido em 15.03.2019,
ou seja, até a presente data nem o produto e nem a devolução
do valor o demandante obteve. Logo, considerando o tempo de
um ano e quase sete meses, portanto, aproximadamente
dezenove meses, sem ter o autor uma solução por parte da ré,
indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença que julgou
extinto o feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, nos termos do art.
485, VI, do CPC. Sucumbente, condenado o autor ao pagamento das custas, das
despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa. Observando-se a gratuidade concedida ao autor (fls.
32).
Entendeu o I. Magistrado a quo, que o réu era mero site intermediador e
de pesquisas de anunciantes de produtos e serviços, portanto, acolheu sua ilegitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passiva aduzida em sua defesa.
Em seu recurso, o autor argumentou que adquiriu do famoso site
mercado.pago.com três produtos, cujo lema é “compra garantida com o Mercado Pago”,
o qual promete ao consumidor que ele receberá o produto que está esperando ou terá seu
dinheiro de volta. Todavia, o produto não fora entregue. Sustentou a legitimidade da
empresa ré a figurar no polo passivo da ação porque a responsabilidade da ré se
consubstancia no gerenciamento da conta de pagamento e realização de transações, uma
vez que o pagamento fora efetuado em favor da empresa ré. Pugnou pelo
reconhecimento da legitimidade passiva da ré e a procedência do pedido inicial.
O i. Relator reconheceu a legitimidade passiva da ré e a falha na
prestação de serviços, determinando a devolução do valor pago pelo autor (R$ 549,98),
corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados
desde o respectivo desembolso, afastando, contudo, o pedido indenizatório de danos
morais.
Pois bem. Respeitado entendimento diverso.
Houve ilícito. O ilícito gerou dano.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode
exigir que seja provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que
ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência,
sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral
deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação,
mas a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu
artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano
moral, bem como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido
inclusive foi editada a Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis
as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu,
portanto, a correta orientação de que os danos morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra
a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal
matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a
reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não
exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível.
Diante de tais situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do
dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se
deve levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao
enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que
novas situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro
daquele que indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia
irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja,
fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários.
Neste sentido:
ASSINATURA DE REVISTAS
Pretensão de obrigação de fazer
julgada procedente, improcedente a de reparação de dano moral

Revistas não entregues durante todo o período contratado, a despeito do
pagamento da totalidade das mensalidades, sem solução extrajudicial, o
que obrigou a consumidora a vir a Juízo em busca de solução Dano
moral caracterizado
Quantum indenizatório arbitrado em R$
4.000,00

Apelação
provida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1006954-66.2019.8.26.0297; Relator: Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/10/2020; Data de Registro: 02/10/2020).
Diante de toda a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado
ofensa aos direitos da personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao
pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.
No caso destes autos, evidente o dano moral suportado pelo autor. O
fato ultrapassou os limites do mero dissabor decorrente de singelo descumprimento
de contrato. O recorrente sofreu frustração ao não receber os produtos e nem a
devolução da quantia paga. Não bastasse, a apelada insistir que teria feito a devolução
de valores ao demandante e alegar que os referidos créditos foram por ele utilizados na
mesma data para aquisição de outros produtos. Como bem pontuou o I. Relator,
“deveria ter trazido aos autos elementos que corroborassem as suas alegações, ao
menos indicação de quais mercadorias foram por ele compradas, não sendo meras
alegações genéricas hábeis a comprová-las”.
Assim, evidente a falha na prestação de serviços, como já exposto, ilícito
que gerou dano moral. Considerando que a compra fora efetuada em 13.03.2019 e a
entrega deveria ter ocorrido em 15.03.2019, ou seja, até a presente data nem o produto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nem a devolução do valor o demandante obteve. Logo, considerando o tempo de um ano
e quase sete meses, portanto, aproximadamente dezenove meses, sem ter o autor uma
solução por parte da apelada, fixo, portanto, o valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para compor os danos morais. Referido montante deverá ser corrigido pela Tabela do
TJSP a contar da data de seu arbitramento (data deste acórdão), nos termos do
enunciado da Súmula 362 do C.STJ, bem como acrescida de juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês, a contar da citação.
Destarte, por maioria de votos, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para o fim de reconhecer a legitimidade passiva da ré, condenando-a à devolução do
valor pago pelo autor (R$ 549,98), corrigido monetariamente e com incidência de juros
de mora de 1% ao mês, ambos contados desde o respectivo desembolso e condenando a
requerida ao pagamento de indenização por danos morais em quantia equivalente a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), salientando que referida quantia deverá ser corrigida pela
Tabela do TJSP a contar da data de seu arbitramento (data deste acórdão), nos termos do
enunciado da Súmula 362 do STJ, bem como acrescida de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, a contar da citação.
Em relação à sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas, das
despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor
total da condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Rodrigo Sales (Justiça gratuita)
Apelada: MercadoPago.com Representações Ltda
Comarca: Guarujá 1a Vara Cível
Juiz prolator: Ricardo Fernandes Pimenta Justo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
N.o 35190
Antes de ingressar no mérito da demanda mostra-se
relevante esclarecer quais são os serviços prestados pela ré.
A
empresa
MercadoPago
explora
os
serviços
relacionados à mediação eletrônica de pagamentos, de modo a oferecer um
sistema mais seguro destinado a garantir ao vendedor o recebimento do
preço e ao comprador a entrega do produto.
O valor pago pelo comprador somente é liberado ao
vendedor pela empresa após vinte e um dias (segundo informação contida
no site da empresa) da data da transação, prazo estabelecido em proveito
do comprador para comunicação de eventual não recebimento da
mercadoria adquirida. Nesse caso, enquanto não resolvida a pendenga, não
há a liberação do pagamento.
No caso presente, o autor Rodrigo Sales, por
intermédio de anúncio veiculado na plataforma de vendas do Mercado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Livre, adquiriu três jaquetas náuticas, no valor total de R$ 549,98, cujo
pagamento fora efetuado em 12.03.2019, através de boleto bancário por
meio de operação intermediada pela ré Mercado Pago. O produto, segundo
consta, nunca lhe foi entregue, sequer o estorno de valores fora
providenciado. Diante disso, ingressou com a presente ação contra a
empresa MercadoPago objetivando a sua condenação à obrigação de lhe
entregar a mercadoria ou à devolução do valor pago, além de indenização
por danos morais.
A ré, por sua vez, alegou, em preliminar, falta de
interesse de agir, ante a devolução de valores ao autor, bem como
ilegitimidade de parte passiva, por ausência de responsabilidade quanto à
relação de consumo havida entre a parte autora e o usuário vendedor,
requerendo, ao final, a improcedência da ação.
Sendo este o quadro fático, é de ser acolhido em parte
o recurso interposto.
No presente caso, o autor aderiu ao contrato de gestão
de pagamento oferecido pela ré MercadoPago, o fazendo exatamente em
função da segurança prometida de conclusão exitosa da transação com o
recebimento do produto adquirido, o que a faz parte legítima para figurar
no polo passivo da presente ação.
Assim, uma vez a comunicada à requerida a não
entrega do produto, cabia-lhe, nos moldes de seu alardeado sistema de
garantia da segurança das transações, obstar a liberação do valor pago ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vendedor, até que resolvida a pendenga, seja com o envio de outro produto
em substituição, seja mediante a devolução da quantia dada. No entanto,
assim não procedeu, inexistindo nos autos qualquer comprovação nesse
sentido.
Muito embora tenha a ré afirmado que procedeu à
devolução de valores à parte autora, reputo não serem as informações
extraídas de seu sistema computadorizado (fl. 61), as quais, aliás, foram
oportunamente impugnadas pelo requerente em réplica, suficientes a
comprová-la, inexistindo demonstração inequívoca das operações lá
indicadas.
Ora, se a ré alega ter feito a devolução de valores ao
autor e afirma que referido crédito foi por ele utilizado na mesma data para
aquisição de outras mercadorias, deveria ter trazido aos autos elementos
que corroborassem as suas alegações, ao menos indicação de quais
mercadorias foram por ele compradas, não sendo meras alegações
genéricas hábeis a comprová-las.
Nestas circunstâncias, indisputável ter a ré falhado na
prestação dos serviços que prometeu, devendo ser responsabilizada por
ressarcir o prejuízo causado ao consumidor, consubstanciado no reembolso
do preço pago pela aquisição das mercadorias, cuja quantia foi paga à vista
através de boleto bancário.
Não se há falar, contudo, em dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque ressalvadas situações excepcionais, o
inadimplemento contratual gerado pela quebra da expectativa de receber a
adequada prestação dos serviços, embora traga aborrecimento e
desconforto ao lesado, não configura, por si só, dano moral indenizável,
que pressupõe demonstração de relevante lesão aos direitos relacionados à
personalidade, tais como à honra ou intimidade do contratante prejudicado.
Neste sentido o posicionamento do Superior Tribunal
de Justiça, como se observa no seguinte precedente:
“É certo que o mero dissabor não pode ser alçado ao
patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias
no espírito de quem ela se dirige.
Lembro, aqui, a lição de Sérgio Cavalieri Filho, em
seu “Programa de Responsabilidade Civil” (Malheiros Editores Ltda.,
1996, p. 76), citando Antunes Varela, pela qual “a gravidade do dano há
de medir-se por um padrão objetivo (conquanto a apreciação deva ter em
linha de conta as circunstâncias de cada caso), e não à luz de fatores
subjetivos
(de
uma
sensibilidade
particularmente
embotada
ou
especialmente requintada)”, e “o dano deve ser de tal modo grave que
justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado”.
Por isso é que, “nessa linha de princípio, só deve ser
reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
fugindo à normalidade, interfira intensamente ao comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”. (REsp
599.538/MA, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA,
julgado em 04.03.2004, DJ 06.09.2004).
Inexiste,
nas
circunstâncias,
situação
de
real
constrangimento e/ou violação de direito de personalidade, em grau
juridicamente relevante para ensejar uma indenização de cunho moral.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso para afastar a extinção do processo sem resolução de mérito e, por
conseguinte, julgar a ação procedente em parte para condenar a ré à
devolução do valor pago, corrigido monetariamente e com incidência de
juros de mora de 1% ao mês, contados desde o respectivo desembolso,
afastada, no entanto, a indenização por danos morais. Ante a sucumbência
recíproca, cada parte arcará com as custas e despesas processuais
desembolsadas e com os honorários advocatícios da parte contrária, ora
fixados em 10% do valor da condenação, ressalvado, em relação ao autor
beneficiário da justiça gratuita, o disposto no art. 98, §3o, do CPC.
ANDRADE NETO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
13812E89
6
10
Declarações
de Votos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
13839E61
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003669-93.2019.8.26.0223 e o código de confirmação da tabela acima.